Tribunal: TJPA
Processo: 0802785-15.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802785-15.2019.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DELMACI PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB O MESMO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO DO VALOR. DEMANDA JULGADA EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

I
-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou extinto o processo ante a ausência de interesse processual, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

II- Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Princípio da Causalidade.

III- Na hipótese dos autos, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na manutenção da sentença de 1º grau.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação Anulatória Fiscal
ajuizada por
DELMACI PEREIRA DOS SANTOS.

Historiando os fatos, o autor afirma que foi surpreendido pela negativa de seu banco em emitir novo cartão de crédito sob fundamento de seu nome estar incluído no serviço de proteção ao crédito – SPC. Alega que após diligências, tomou conhecimento que a restrição tinha origem em um protesto realizado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará – SEFA/PA, razão pela qual ingressou com a presente ação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência da relação jurídico tributária entre o autor e réu, nos seguintes termos (id. 16776186):

“(...)
Dessa forma, o reconhecimento da perda do objeto da presente ação foi ocasionado pela ocorrência de fato posterior que alterou a situação fática existente no momento da propositura, esvaziando a necessidade do provimento jurisdicional anteriormente postulado. Com efeito, com o cumprimento do objeto, isto é, compensação dos valores, há evidente ausência superveniente de interesse de agir, com perda do objeto da ação, pois uma eventual procedência do pleito se mostraria inócua.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93, devendo apenas reembolsar a parte adversa das custas antecipadas.

Pelo princípio da causalidade, condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 16776189).

Em suas razões, o Estado do Pará argumenta que o princípio da causalidade não seria aplicável no caso em questão, motivo pelo qual não seria possível ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença que o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 16776192).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto (id. 17392178).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não sentença de 1º grau que declarou extinto o processo, face a ausência superveniente do interesse de agir, porém, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Pará deu causa à instauração da demanda, pois lavrou 02 (dois) autos de infração do mesmo fato gerador, fato este expressamente reconhecido no id. 16776183, pág. 2, o que resultou na compensação dos valores recolhidos pela autora em 15.12.2014, através do DAE nº 41489021271, razão pela qual o ônus de sucumbência deve recair sobre o este e não sobre o autor.

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tal fato é atribuído ao Princípio da Causalidade, e sobre o tema, vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Por força de tal princípio, o reconhecimento do pedido por parte do demandado, não o exonera do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

O caso atrai a aplicação do art. 90 do CPC, que assim dispõe:

Art. 90 - Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º - Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º - Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do julgamento do REsp n.º 1.283.664 – ES, Relator Ministro Humberto Martins, publicado em 28 de outubro de 2011, do qual se extrai o seguinte trecho:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, são devidos os honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, exatamente como ocorreu no presente caso.

(...)

Como bem determinou o Min. Luiz Fux no julgamento do REsp 1.178.874/PR "a ratio legis do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução como corolário do cancelamento da inscrição de Dívida Ativa. Outra é a hipótese dos autos, em que a extinção do processo executório decorreu do pagamento do débito pelo executado, e não do cancelamento do título executivo. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum debeatur, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários".

Dessa forma, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja fixada a verba honorária. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, e determino o retorno dos autos à origem para fixação dos honorários advocatícios.” Grifo nosso

A esse propósito, também, o julgamento do REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 27.8.2010.:

"PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO" QUANTUM DEBEATUR "ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese.

2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença, 'responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito' (Cândido Rangel Dinamarco, 'Instituições de Direito Processual Civil', vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648)

4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido."

Dessa forma, como já explanado alhures, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na manutenção da condenação de honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo monocrático.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a condenação de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024